Tribunal: TJDFT
Processo: 0712764-55.2021.8.07.0006
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÍVIDA DE ALIMENTOS. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL (ART. 485, INCISO VI, DO CPC). PRECEDENTES. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PODER FAMILIAR. INCIDÊNCIA DOS ARTS. 197, INCISO II, E 198, INCISO I, AMBOS DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA CASSADA.
1. O esgotamento do interstício previsto no art. 921, inciso III, do CPC, em regra, promove a inauguração do prazo de prescrição intercorrente (art. 921, §§ 2o e 4o, do CPC), por período correspondente à previsão normativa relativa ao débito exequendo, e não a extinção do processo por abandono, com fundamento no art. 485, inciso III, do mesmo diploma processual. Precedentes.
2. In casu, resta obstacularizado o início do prazo de prescrição intercorrente referente à verba alimentícia constituída no título judicial (art. 206, §2o, do Código Civil c/c Enunciado de Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal), porquanto não corre o fluxo prescricional em face do alimentado durante o exercício do poder familiar (art. 197, e art. 198, inciso I, ambos do Código de Ritos).
3.Nesse contexto, seja pela ausência de prescrição intercorrente, seja pela taxatividade das hipóteses de extinção relativas ao processo executivo previstas no art. 924 do CPC - não se encontrando a não localização de bens penhoráveis - e, por fim, seja pela fragrante afronta ao disposto no §3o do art. 921 do Código de Ritos que determina que "os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis", desde que não transcorrida a prescrição intercorrente (§4o do mesmo dispositivo normativo), necessário cassar a r. sentença extintiva, com o retorno dos autos ao arquivo provisório, até ulterior localização de bens do alimentante devedor.
4. Apelação conhecida e provida.